Tribunal: TCU
Processo: 020.499/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10200/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.499/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Rodrigues de Rodrigues (CPF XXX.322.660-XX); Francisco Henrique de Fraga Martins (CPF XXX.874.280-XX); Gelson Leal Leite (CPF XXX.372.630-XX); Gelson dos Santos Paz (CPF XXX.058.270-XX) e Maurício Sanches Bunilha (CPF XXX.248.110-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.